Tribunal: TJBA
Processo: 8047856-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047856-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIFORMIZE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e outros

Advogado(s)
:
LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS, ISABELA CARRA SCHIOCHET

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LIGIA NOLASCO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. ANÁLISE DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos monitórios que indeferiu a produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de que a controvérsia apresentada é eminentemente de direito, sendo suficiente a análise do contrato de mútuo firmado entre as partes.

A parte agravante sustenta a necessidade de perícia para apuração de suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios, capitalização indevida de juros e cumulação irregular de comissão de permanência com encargos moratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de prova pericial contábil para o julgamento de embargos monitórios que discutem a legalidade de encargos contratuais em contrato bancário, ou se a controvérsia pode ser resolvida por meio da análise documental e da aplicação do direito.

III. Razões de decidir

As alegações de abusividade de juros, capitalização e cobrança de comissão de permanência configuram matérias eminentemente de direito, cuja apreciação prescinde de prova técnica, sendo suficiente a análise das cláusulas contratuais à luz da legislação e da jurisprudência consolidada.

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção probatória que considerar desnecessária à formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em ações revisionais ou embargos que discutem encargos contratuais bancários, a perícia contábil é dispensável quando a controvérsia não envolve fatos complexos, mas apenas a interpretação jurídica do contrato.

Ausente a probabilidade do direito alegado, não se verifica ilegalidade ou cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A discussão acerca da legalidade de encargos contratuais bancários constitui matéria eminentemente de direito. 2. É dispensável a produção de prova pericial contábil quando a controvérsia pode ser solucionada por meio da análise do contrato e da aplicação da jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028313-19.2020.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, j. 08.06.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023214-05.2019.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, j. 05.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047856-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIFORMIZE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e outros e como agravada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.